Tribunal: TJMT
Processo: 0013534-61.2015.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013534-61.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Agrotóxicos, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESCARTE ADEQUADO DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS — INOBSERVÂNCIA — IMPOSIÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS — NECESSIDADE — FIXAÇÃO DO VALOR — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

A
destinação de embalagens de agrotóxicos
em desacordo com a legislação ambiental constitui infração administrativa, nos termos do artigo 62, VI, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

A fixação dos danos morais coletivos em R$ 20.000,00: vinte mil reais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Luiz Miguel Pressi
contra a sentença (Id. 108104960) proferida em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
as embalagens de agrotóxicos vazias não estavam a céu aberto
”, de modo que “
não ficou demonstrado o efetivo dano
”.

Assevera que “
no momento em que foi autuado pelos agentes ambientais, estava com seus funcionários manuseando as embalagens de agrotóxicos vazias para lugar apropriado na fazenda, das quais tinham acabado de passar pelo processo de lavagem, para então serem armazenadas corretamente.
”. Assim, “
é impossível que neste ínterim, as embalagens de agrotóxicos vazias, que já estavam lavadas, tenham causado danos de grande monta a coletividade, capaz de gerar a condenação pelo dano moral difuso
”.

Afiança, caso mantida a condenação, que o valor da condenação deve ser reduzido.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 108104965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 109483495), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial pelo Ministério Público contra Luiz Miguel Pressi, para o fim de:

a) condenar o requerido, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula nº362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, valor esse que deverá ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85;

b) declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido. [...]. (Id. 108104960).

Ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Luiz Miguel Pressi
, cuja inicial registra:

[...] O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em operação fiscalizatória realizada no dia 01/03/2012 constatou, dentro da área concernente à Fazenda ‘Santa Felicidade’, localizada no Município de Santa Carmem/MT, que o requerido Luiz Miguel Pressi deixou de dar a destinação adequada as embalagens vazias de agrotóxicos.

Extrai-se de uma análise perfunctória dos documentos que instruem o inquérito civil nº 104/2012, que as embalagens de agrotóxicos estavam sendo armazenadas a céu aberto, sem nenhum tipo de proteção.

Diante do ilícito perpetrado pelo requerido Luiz Miguel Pressi, o IBAMA lavrou o Auto de Infração de número 680955-D e encaminhou cópia dos autos ao Ministério Público para as providências necessárias no tocante a reparação integral do dano ambiental causado o que ora se persegue na presente ação civil pública. [...]. (Id. 108098966 – fls. 7).

Em razão da prática de infração ambiental consistente em deixar de dar destinação adequada a embalagens de agrotóxicos, foi aplicada ao apelante sanção de multa administrativa, no valor de R$ 100.000,00: cem mil reais, com fundamento no artigo 62, VI, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008:

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

[...]

VI -
deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar a lei ou ato normativo
;

A Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso que “
dispõe sobre o armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos e afins nas propriedades rurais e dá outras providências
”, estabelece as condições mínimas de segurança ambiental para o armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos:

Art. 1º As embalagens vazias de agrotóxicos e afins deverão ser armazenadas temporariamente nas propriedades rurais,
em depósito apropriado e que atenda aos critérios mínimos estabelecidos por esta Resolução, à espera da transferência para o posto, central ou estabelecimento comercial
, indicados na nota fiscal para o recebimento das embalagens vazias de agrotóxicos e afins.

Parágrafo Único: O depósito descrito no caput do artigo fica dispensado do licenciamento ambiental.

Art. 2º O depósito das embalagens vazias de agrotóxicos e afins deve ser dimensionado de acordo com o volume de embalagens geradas, por propriedade.

Art. 3º
No depósito, as embalagens contaminadas devem estar separadas das embalagens tríplices lavadas e secundárias
.

Art. 4º Fica facultado ao produtor rural o armazenamento das embalagens vazias, em espaço delimitado, no próprio depósito de agrotóxicos e afins, desde que este atenda às normas estabelecidas para o armazenamento de agrotóxicos, além do que preconiza o artigo 3º desta Resolução.

Art. 5º As propriedades rurais que utilizem agrotóxicos e afins devem, no prazo de 01(hum) ano, a contar da data de publicação desta Resolução, construir ou adequar o depósito de embalagens vazias de agrotóxicos e afins. [...].

Daí decorrente, a alegação de que “
no momento em que foi autuado pelos agentes ambientais, estava com seus funcionários manuseando as embalagens de agrotóxicos vazias para lugar apropriado na fazenda
”, não prospera, uma vez que é incontroverso que as embalagens estavam a céu aberto, ainda, que estivessem a ser
manuseadas
para transferência.

Além disso, o apelante, autuado em 1º de março de 2012, informa que as embalagens foram devolvidas na data de 14 de março de 2012 para o Conselho Estadual das Revendas de Produtos Agropecuários de Sinop-CEARPA, todavia, não comprovou que durante este período as embalagens foram armazenadas em depósito apropriado.

É certo que a destinação adequada das embalagens vazias dos agrotóxicos tem por objetivo a diminuição do risco para a saúde da população e de contaminação do meio ambiente.

Já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

[...] Um dos aspectos mais importantes da consagração formal do direito ao meio ambiente em nível constitucional consiste na possibilidade da anulação ou não aplicação de leis, regulamentos ou outras disposições contrárias a este objetivo, com base no princípio da hierarquia normativa. A norma constitucional ambiental serve também de guia para a boa compreensão dos dispositivos infraconstitucionais; sua elevada posição hierárquica determina a (re) leitura das normas de nível ordinário e deve ser considerada no balanceamento de interesses conflitantes.

A consagração do direito ao ambiente em nível fundamental determina que nenhum agente, público ou privado, pode tratá-lo como ‘valor subsidiário, acessório, menor ou desprezável’. São efeitos específicos desta consagração do direito subjetivo e, ao mesmo tempo, objetivo ao meio ambiente equilibrado:

a) ele reduz o ‘espaço de livre conformação’ do legislador ordinário em todos os níveis federativos na formulação de normas sobre o assunto; os parlamentares sempre devem considerar os aspectos de proteção ambiental que surgem na regulamentação das atividades públicas e privadas nas diferentes áreas da vida social (comércio, transporte, turismo, trânsito, consumo, trabalho etc.);

b) ele é um dado importante para a interpretação axiologicamente adequada das leis ordinárias e do exercício correto dos espaços de poder discricionário pela Administração Pública. A interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados empregados pelas leis ambientais terá que deixar transparecer a
juridicidade reforçada
do valor meio ambiente. Na formulação de políticas públicas e, mais ainda, em procedimentos individuais, o Poder Público deve optar pela alternativa menos gravosa às condições ambientais ou até vetar a realização de projetos e atividades contrários a este valor;

c) ele leva a uma ‘proibição de retrocesso ambiental’, vetando ao poder estatal tomar medidas que diminuam o nível de proteção normativa uma vez alcançado, independentemente do instrumento jurídico de regulação: não pode haver a simples supressão ou um esvaziamento de normas já existentes em todos os níveis do ordenamento jurídico que protegem o meio ambiente. Esta proibição pode ser estendida também à área administrativa, onde fica impedida a simples extinção de órgãos e sistemas de licenciamento e sanção, sem a previsão de alternativas institucionais;

[...]

É de frisar também que, segundo a teoria da ‘Constituição ecológica’, as normas da CF sobre proteção ambiental exercem a função de
limite
e de
impulso
em relação aos Poderes Legislativo e Executivo, fazendo com que os órgãos estatais concretizadores das políticas públicas não podem agir em contrário destes dispositivos e, ao mesmo tempo, são obrigados a tomar positivamente as medidas administrativas e políticas em conformidade com os enunciados impositivos da Lei Maior sobre o tema.

O modelo correspondente do
Estado ecológico
aponta para formas novas de participação política (‘democracia sustentada’, ‘cidadania ambiental’), com o fim de garantir um desenvolvimento econômico que seja ambientalmente justo e duradouro; os atos deste tipo de
Estado Ambiental
tendem a privilegiar os princípios da
cautela
, da
cooperação
e da
ponderação
. Os efeitos concretos dessas construções doutrinárias ainda ganharam pouca nitidez, visto que exigem alterações profundas na própria compreensão da formação da ordem jurídica, de suas funções, seus atores e valores e bens protegidos. [...]. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2.083/2.084).

Em conclusão
,
não se constata ilegalidade flagrante, presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

A finalidade do dano moral coletivo consiste em “
prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta)
”, (STJ, Quarta Turma, REsp 1539056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2021).

Assim, entendo que o valor de R$
20.000,00: vinte mil reais
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...] 7. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, compete à Corte
a quo
a sua fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade.

Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 112)

8. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para arbitramento do valor dos danos morais coletivos. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1402475/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2017).

Essas, as razões por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022